Tribunal: CARF
Processo: 10865.000748/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.000748/2010-76
ACÓRDÃO
2001-007.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IARA NILVA CALDERARO MARQUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ANÁLISE. COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL.
Cabe à Receita Federal receber, analisar e concluir acerca de pedido de
restituição de tributos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e
respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores
como se tivessem sido percebidos mês a mês, para fins de que a unidade da Receita Federal
reavalie o pedido de restituição.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000748/2010-76
2
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-63.780 da 18a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ (fls. 67 e segs.).
Em 09/03/2010, foi interposto o pedido de restituição de fls. 3 a 14.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 41 e 42, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Limeira/SP indeferiu o pleito de fls. 3 a 14.
Em 17/05/2011 (fl.42), a Interessada tomou ciência do Despacho Decisório de fls.
41 e 42 e, em 24/05/2011, apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
43 a 59, valendo-se em síntese dos seguintes argumentos:
1) a Contribuinte recebeu rendimentos oriundos de ação trabalhista movida em
face do Serpro, que não teria efetuado a retenção de imposto de renda em
conformidade com a decisão judicial que determinou que os descontos deveriam
ser aferidos com base no que realmente seria devido pela empresa mês a mês;
2) a sentença teria sido descumprida pela autoridade administrativa que, por
meio do Despacho Decisório de fls. 41 e 42, entendeu que os rendimentos
recebidos acumuladamente seriam tributados quando de seu recebimento;
3) além de conter uma interpretação distinta da decisão judicial, o referido
despacho decisório recusou a ordem judicial para calcular o imposto de renda na
fonte segundo a distribuição dos rendimentos pelos seus respectivos meses;
4) a despeito de os rendimentos terem sido recebidos no ano-calendário de 2006,
em conformidade com a sentença judicial, o cálculo do imposto de renda devido
deveria tomar por base as tabelas progressivas salariais, que teriam sido pagas
acumuladamente por força de decisão judicial;
5) em nenhum momento a decisão judicial afirmou que os rendimentos
recebidos acumuladamente deveriam ser integralmente tributados no mês do
recebimento, pelo contrário, teria determinado que as parcelas deveriam ser
apuradas mês a mês para verificação, inclusive, de eventual isenção tributária;
6) a sentença judicial transitada em julgado seria norma individual e concreta
entre as partes, não cabendo à autoridade administrativa extrair interpretação
casuística para negar-se ao seu cumprimento;
7) a conclusão averbada no questionado Despacho Decisório, com a insistência da
tributação integral dos rendimentos no mês do recebimento, traduz manifesto
descumprimento à ordem judicial, o que marca definitivamente a sua nulidade;
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000748/2010-76
3
8) a sentença judicial que sustenta o pedido do Interessado observou,
rigorosamente, os precedentes judiciais e o próprio parecer da Procuradoria da
Fazenda Nacional;
9) o fato superveniente de suspensão de Ato Declaratório PGFN 1/2009 pelo
Parecer PGFN no 2.331, de 2010, em nada interfere no direito alegado pela
Contribuinte, pois o mesmo teria sido reconhecido em sentença judicial,
transitada em julgado;
10) o STJ vem decidindo que o imposto continua incidindo no mês do
recebimento dos rendimentos recebidos acumuladamente, mas o elemento
quantitativo do fato gerador da obrigação tributária deve ser deslocado no
tempo, exigindo que a base de cálculo mensal seja correspondente ao valor de
cada parcela dos rendimentos pagos acumuladamente, no mês e ano em que
seriam auferidos, nos seus valores originais, em conformidade com a sentença e
com os precedentes judiciais que a sustentam;
11) as regras do novo art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, teriam natureza
meramente instrumental, o que deveria garantir a aplicação retroativa dessas
regras, em consonância com o §1o do art. 144 do CTN;
12) o acolhimento pelo STF do RES 614.406 e 614.232, que foi marcado pela
repercussão geral, não atingiria o caso da Contribuinte, uma vez que o seu pedido
de restituição estaria ancorado na determinação judicial transitada em julgado.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
A manifestação de inconformidade apresentada foi considerada tempestiva,
devendo ser apreciada.
A Contribuinte solicitou a restituição do imposto incidente sobre rendimentos
recebidos acumuladamente, que tiveram origem em decisão da Justiça do
Trabalho. A Interessada pleiteia que seja recalculado o imposto de renda retido na
fonte sobre rendimentos recebidos acumuladamente em 2006, mediante a
utilização das tabelas progressivas de incidência vigentes nos meses em que as
parcelas dos rendimentos eram devidas.
Em relação à exigência do imposto de renda sobre o total recebido em ação
judicial, deve-se observar que o art. 43, I, do CTN determina que o fato gerador do
imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda
e de proventos de qualquer natureza, enquanto o § 2o do art. 2o do Regulamento
do Imposto de Renda - RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 1999), com matriz legal no
art. 2o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, determina que o imposto será
devido pelas pessoas físicas à medida que os rendimentos e ganhos de capital
forem percebidos.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000748/2010-76
4
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos; (Grifei)
Art. 2o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza, inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto
de renda, sem distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão
(Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, art. 1o, Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, art. 43, e Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4o).
(...)
§2o O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital
forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85 (Lei no 8.134, de
27 de dezembro de 1990, art. 2o). (Grifei)
A tributação no momento do recebimento, no caso de rendimentos recebidos
acumuladamente, é expressamente determinada no art. 56 do RIR/1999, com
base no art. 12 da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12)
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de
decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento
com incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária, podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Como se vê, a regra é o regime de caixa, à qual também se encontram vinculados
os rendimentos recebidos acumuladamente.
Contudo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da
competência que lhe é fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 287, de 12 de fevereiro de 2009, aprovado
por Despacho do Sr. Ministro da Fazenda, publicado no DOU de 13 de maio de
2009. O parecer em questão reconheceu a existência de jurisprudência firme do
Superior Tribunal de Justiça no sentido da tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, bem como a improbabilidade de
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000748/2010-76
5
alteração jurisprudencial, uma vez que o Supremo Tribunal Federal (STF) havia
negado o reconhecimento de repercussão geral à matéria.
Com base no Parecer, foi editado o Ato Declaratório PGFN no 1, de 27 de março
de 2009, que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, "nas ações
judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global".
Nesse contexto, considerando o que dispõe o art. 19, caput, inc. II, e §§ 4o e 5o, da
Lei no 10.522, de 2002, com a redação atual dada pela Lei no 11.033, de 2004,
deveria a RFB acatar a opção do contribuinte de efetuar o cálculo nos moldes que
foram fixados por jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ou seja,
pela aplicação das tabelas relativas aos períodos a que competirem os
rendimentos recebidos.
No entanto, deve ser salientado que a edição do citado parecer pela PGFN não
significa que a Fazenda Nacional tenha incorporado a interpretação de que o
regime de caixa não pode ser aplicado na tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Nesse sentido, o item 18 do citado Parecer PGFN/CRJ no 287, de 2009 é bastante
claro:
18. Por fim, merece ser ressaltado que o presente Parecer não implica, em
hipótese nenhuma, o reconhecimento da correção da tese adotada pelo STJ. O
que se reconhece é a pacífica jurisprudência desse Tribunal Superior, a
recomendar a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e
a desistência dos já interpostos, eis que os mesmos se mostrarão inúteis e apenas
sobrecarregarão o Poder Judiciário e a própria Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.(Grifei)
Assim é que, por ter o STF modificado entendimento anterior e reconhecido a
repercussão geral à matéria nos Recursos Extraordinários no 614.406 e no
614.232, a PGFN exarou o Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 27 de outubro de 2010,
que suspendeu o AD PGFN no 1, de 2009.
O reconhecimento da repercussão geral pelo STF abriu novas perspectivas em
favor da tese esposada pela Fazenda Nacional – a da tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente pelo regime do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988.
A justificativa para suspensão do AD PGFN no 1, de 2009, encontra-se nos itens 7 e
8 do Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 2010:
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n. 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000748/2010-76
6
Supremo Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por
ausência de violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica
para análise do tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então
pacífica, sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal,
com uma nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n. 1, de
27 de março de 2009.
Dessa forma, diante da suspensão do AD PGFN no 1, de 2009, volta a vigência da
regra de tributação pelo regime de caixa.
Por fim, vale destacar que tampouco pode ser aplicado aos autos a regra de
tributação do artigo 12-A da Lei no 7.713/1988, dispositivo que foi inserido pela
Medida Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no Lei no
12.350, de 20 de dezembro de 2010.
O artigo 12-A da Lei no 7.713, de 1988, trata de um regime especial, pelo qual o
imposto é calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a
utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de
meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela
progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
Entretanto, a tributação, sob essa modalidade, está restrita aos rendimentos
recebidos a partir de 1o de janeiro de 2010, conforme esclarece o § 7o do citado
artigo.
Desse modo, considerando que o AD PGFN no 1, de 2009, encontra-se suspenso
pelo Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 2010, e que os valores recebidos
acumuladamente antes de 1o de janeiro de 2010 não se submetem ao regime
especial do art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, há que se aplicar aos rendimentos
recebidos acumuladamente em 2006, em decorrência de decisão judicial, o
regime de caixa do art. 12 daquele diploma legal.
Diferentemente do alegado pela Interessada, a Justiça do Trabalho determinou
descontos fiscais na forma da Lei no 8.541/92 (fls. 16 e 17), que em seu art. 46,
caput e §2o, preceitua:
“Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento
se torne disponível para o beneficiário.
_______________________________________________________________
§ 2° Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva,
deverá ser utilizada a tabela vigente no mês de pagamento.”
Foi exatamente dessa maneira que a fonte pagadora no caso em tela procedeu,
conforme se observa na DIRF de fls. 65 e 66.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000748/2010-76
7
Vale esclarecer que não existiu nenhum provimento judicial ordenando a
aplicação do regime de tributação do art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988.
Tampouco houve descumprimento de decisão judicial pelo Despacho Decisório de
fls. 40 e 41, nem essa decisão administrativa contém interpretação distinta da
decisão da Justiça do Trabalho, não havendo, assim, que se cogitar de nenhuma
hipótese de nulidade ou afronta à sentença transitada em julgado.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, não fazendo a Interessada jus à
restituição pleiteada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/04/2014, Recurso Voluntário, fl. 75, alegando em apertada síntese :
a) que a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial
deve ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos,
mês a mês, e não sobre o montante global
b) que o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência
c) pedido de restituição de retenção indevida
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em breve resumo do acima já relatado, a recorrente solicitou restituição do imposto
incidente sobre rendimentos recebidos acumuladamente, que tiveram origem em decisão da
Justiça do Trabalho. A Interessada pleiteia que seja recalculado o imposto de renda retido na fonte
sobre rendimentos recebidos acumuladamente em 2006, mediante a utilização das tabelas
progressivas de incidência vigentes nos meses em que as parcelas dos rendimentos eram devidas.
RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, em decorrência de
ação trabalhista frente ao SERPRO, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei
7.713/88, que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.057 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000748/2010-76
8
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).
Entretanto, nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, que
enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o imposto de renda incidente sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário de 2006, da fonte pagadora
SERPRO, decorrentes da ação judicial, pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais
e respectivas alíquotas das épocas a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores
como se tivessem sido percebidos mês a mês.
Quanto à análise do eventual direito creditório e conclusão a respeito do pedido de
restituição, cabe à unidade da Receita Federal reavaliar considerando nos cálculos a decisão aqui
emanada.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas
tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas
sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, para fins de reavaliar o pedido de
restituição.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 111
DF CARF MF
Original